Tribunal: TJBA
Processo: 0505573-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0505573-56.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDO CESAR DE JESUS PINTO e outros Advogado(s): ARTHUR FELIPPE ALMEIDA HENRIQUE DOS SANTOS, WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: RUNA PATRIMONIAL LTDA - EPP e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. APELAÇÃO DOS AUTORES QUE SE LIMITA AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. ATRASO SUPERIOR A QUINZE ANOS. ABANDONO DO EMPREENDIMENTO. CAPTAÇÃO FRAUDULENTA DE RECURSOS. SOFRIMENTO PROLONGADO. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS PRESENTES. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 PARA CADA APELANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0505573-56.2014.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas.